Tribunal: STF
Processo: HC 185868
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 580.228, in verbis:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 21): 
    ‘HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO ACOLHIMENTO. PACIENTE INVESTIGADO EM OUTRO PROCESSO CRIMINAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRESENÇA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE NA ESTREITA DO VIA DO WRIT CONSTITUCIONAL.REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.PEDIDO DE OBSERVÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECRETO PRISIONAL REAVALIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA À PESSOA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCOS À SAÚDE DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. REMÉDIO CONSTITUCIONAL CONHECIDO E DENEGADO. 
    O paciente foi preso preventivamente em 28/9/2018 pela prática do delito tipificado no art. 121, caput, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal. 
    O impetrante argumenta, em suma, que o paciente sofre de hipertensão arterial sistêmica, além de ter agido sob o pálio da legítima defesa, requerendo, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição pela custódia domiciliar, mormente diante do risco de contaminação pela Covid-19 no interior dos presídios, pugnando, ainda, pelo trancamento da ação penal. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se patente constrangimento ilegal. 
    De início, no procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois respectiva ação constitucional tem por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, não sendo possível aferir materialidade e autoria delitiva, bem como questões atinentes à ocorrência ou não de legítima defesa. 
    No tocante à questão do risco de contaminação pela Covid-19, assim se manifestou o Tribunal local (fl. 27 - com destaques): 
    (...)
    A crise mundial da Covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento - a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco. 
    O Judiciário brasileiro permanece atuando, mas com redução de audiências e suspensão dos prazo, assim prolongando a conclusão dos feitos, daí gerando também maior risco pela demora das prisões cautelares. 
    Nesse momento, configurada a dificuldade de rápida solução ao mérito do processo e o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão acusado merece diferenciada compreensão, para restringir a prisão cautelar. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão. 
    Esse é o sentido da Recomendação 62/2020 do CNJ, art. 4º: 
    (...)
    Como relatado, o paciente está sendo acusado da prática do delito tipificado no art. 121 do Código Penal, ou seja, crime praticado com extrema violência, não se enquadrando nas diretrizes da recomendação citada, uma vez que apenas crimes eventuais e sem violência não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão, extraindo-se, ainda, do aresto impugnado, que o quadro clínico hipertensivo acima referido não apresenta complexidade, podendo ser tratado regularmente dentro do estabelecimento prisional. Ademais, a própria faixa etária em que se encontra o paciente, atualmente com 33 (trinta e três) anos de idade, não propicia a especial elevação de riscos à sua saúde. 
    Por fim, a pretensão de trancamento da ação penal é claramente satisfativa, melhor cabendo o seu exame no julgamento de mérito pelo colegiado, juiz natural da causa, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se as informações, em especial, acerca do andamento da ação penal e da situação prisional do paciente. 
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação. 
    Publique-se. 
    Intimem-se”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 121 do Código Penal. 
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no não acolhimento da prisão domiciliar.
    Aduz que o paciente é portador de hipertensão arterial sistêmica e que se enquadra no grupo de risco da Covid-19.
    Sustenta que “o Estado como protetor e responsável pelos detentos deve adotar medidas cabíveis e suficientes para a prevenção do COVID-19, concedendo prisão domiciliar aos que estão no grupo de risco. Trata-se de caso excepcional, devendo ser analisado com atenção, pois eventual omissão poderá acarretar em sérios danos ao paciente”. 
    Assevera, ainda, que o paciente agiu em legítima defesa, e, por essa razão, a prisão preventiva deve ser revogada, nos termos do que prescreve o artigo 314 do CPP.
    Pugna pela superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, confiando na costumeira justiça emanada desta augusta Corte, requer, seja superada a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal com a consequente concessão de liminar pleiteada, determinando a prisão domiciliar humanitária durante o período da pandemia Covid-19 em favor do réu Augustavo Amaro dos Santos visto que se enquadra no grupo de risco para o contágio pela doença, conforme orientação da Organização Mundial da Saúde. Seja oficiada a autoridade coatora para que preste as informações e a devida intimação do representante do Ministério Público. Seja ao final, deferido o pedido de Habeas Corpus, para que confirmando a medida liminar seja concedida a prisão domiciliar humanitária ao réu Augustavo Amaro dos Santos”.
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente